Tribunal: CARF
Processo: 10880.902342/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902342/2011-12
RESOLUÇÃO
1402-001.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORGAN STANLEY DO BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo (DRJ08) que decidiu manter o Despacho
Decisório de fl. 2, a fim de não homologar as compensações constantes do PER/DCOMP no
26791.26668.140307.1.7.02-0617, que apontou crédito referente ao saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 9.003.238,27.
2.
O D.D. de fl. 2 foi assim fundamentado:
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902342/2011-12
2

3.
Assim sendo, a Autoridade Fiscal entendeu como confirmados e, portanto, passíveis
de composição do saldo negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário 2005, os seguintes valores:
(i)
R$ 242.338,04, referente à parte do IRRF do ano-calendário 2005, incidente
sobre a remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica;
(ii)
R$ 398.012,90, referente às estimativas de IRPJ do mês de fevereiro de 2005,
quitada mediante o pagamento de DARF;
(iii) R$ 675.921,63, referente às estimativas de IRPJ do mês de março de 2005,
quitada mediante o pagamento de DARF; e,
(iv) R$ 1.090.075,18, referente às estimativas de IRPJ do mês de abril de 2005,
quitada mediante o pagamento de DARF.
4.
Contudo, o Fisco entendeu como não confirmados e, dessa forma, não passíveis de
composição do saldo negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário 2005, os seguintes montantes:
(i)
R$ 3.698.655,16, referente ao imposto pago no exterior sobre lucros,
rendimentos e ganho de capital;
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902342/2011-12
3
(ii)
R$ 16.306.368,81, referente à outra parte do IRRF sobre aplicações
financeiras em fundos de investimentos de renda fixa; e,
(iii) R$ 455.358,25, referente ao IR mensal por estimativa do mês de janeiro de
2005, compensada com créditos decorrentes de saldo negativo dos anos-
calendário 2003 e 2004, conforme PA’s nos 10880.673243/2009-01 e
10880.900202/2011-18.
5.
Logo, as parcelas não confirmadas pela Autoridade Fiscal somam a quantia total de
R$ 20.460.382,22.
6.
O v. acórdão recorrido manteve o D.D., julgando improcedente a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCA
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM DECISÃO DEFINITIVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Não pode ser reconhecido direito creditório decorrente de questões ainda não
definitivamente julgadas na esfera administrativa, e que foram objeto de Despachos
Decisórios e Acórdãos em que não homologadas as compensações pleiteadas e que teriam
reflexo no valor do IRPJ apurado para o AC 2005, tendo em vista a carência do direito
líquido e certo previsto na legislação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRRF. OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda a ser pago, é necessário
que: (i) o contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu nome, pela
fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a base de cálculo do imposto
devido.
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há comprovação da existência de imposto pago no exterior, nem foram apresentados
documentos exigidos pela legislação tributária de modo a permitir seu aproveitamento.
Ademais, não pode a Recorrente se aproveitar de IRRF do qual não é a beneficiária.
DIREITO CREDITÓRIO.
Não foi reconhecido crédito em favor do contribuinte, razão pela qual mantém-se a decisão
recorrida.
7.
Com efeito, a DRJ/SP (DRJ08), em síntese, fixou os seguintes entendimentos:
(i)
Não houve comprovação da Recorrente do IR pago no exterior, vez que não
foram apresentados à RFB: (i) as demonstrações financeiras levantadas pela
controlada no exterior, nem prova de sua transcrição no livro diário da
Recorrente; (ii) os documentos relativos ao IR pago no exterior, reconhecido
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902342/2011-12
4
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira;
e (iii) o cálculo do limite compensável;
(ii)
Não poderia, a Recorrente, se aproveitar de imposto de renda retido na fonte
de empresa estrangeira (ou outra) em operações feitas em nome desta(s) nas
bolsas de valores do Brasil (mesmo na hipótese da empresa estrangeira ser
sua controlada) – até porque a Recorrente não é a beneficiária dessas
retenções, mas apenas (nas condições vistas acima, e não atendidas) se
aproveitar de eventual imposto pago no exterior por empresa coligada ou
controlada;
(iii) Para que o IRRF pudesse ser aproveitado pelo beneficiário da pessoa jurídica,
é necessário que o contribuinte: (i) possua o Informe de Rendimentos; e (ii)
que a receita correspondente tenha sido oferecida à tributação, nos termos
do disposto nos artigos 943, § 2o e 231, inciso III, do RIR/99 (Decreto no 3.000,
de 26/03/1999); e
(iv)
As estimativas em discussão não devem compor o saldo negativo do ano-
calendário 2005, tendo em vista que não há, no momento, liquidez e certeza
em relação às estimativas sob análise (janeiro/2005).
8.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 710/956 visando sua reforma, arguindo, em suma, que:
(i)
No que se refere ao IR recolhido no exterior, afirma que os lucros auferidos
por sua controlada Morgan Stanley Uruguay Ltda.-MSU, sediada no Uruguai,
foram devidamente oferecidos à tributação no Brasil, compensando-se os
prejuízos de períodos anteriores incorridos por essa mesma controlada no
exterior, conforme lhe facultaria o estabelecido no § 2o, do artigo 4o da IN SRF
no 213/02;
(ii)
O Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre aplicações financeiras,
refere-se a rendimentos oferecidos à tributação com base no regime de
competência, bem assim juntou a documentação de fls. 788/933 que
comprovaria suas alegações;
(iii) Os informes de rendimentos apresentados dizem respeito a retenções
incidentes em Juros Sobre Capital Próprio (JCP) pagos por companhias
brasileiras à MSU, bem assim o IRRF incidente, ao contrário do que decidiu a
turma julgadora de primeira instância, poderiam ser compensados no Brasil,
já que os respectivos lucros foram tributados pela Recorrente, nos termos do
que dispõe o artigo 9o da Medida Provisória no 1.807-2/99;
(iv) Esclarece que embora referido dispositivo legal somente cite a possibilidade
de utilização do IRRF em casos de a beneficiária estar situada em países com
tributação favorecida, o Uruguai utiliza o critério da territorialidade para
tributação das empresas sediadas naquele país, ou seja, não houve qualquer
recolhimento de IR naquele país, possibilitando a Recorrente utilizar o IRRF
em questão na dedução de seu imposto devido no Brasil, bem como que em
razão de tal peculiaridade é que não foram apresentados documentos de
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902342/2011-12
5
arrecadação realizados pela controlada no Uruguai, e anexou documentos de
fls. 788-861, a fim de comprovar suas alegações; e,
(v)
Com referência às estimativas compensadas no mês de janeiro de 2005,
afirma que se deveria aguardar decisão definitiva nos PA’s nos
10880.673243/2009-01 e 10880.900202/2011-18, para que somente pudesse
ser julgado no presente processo, o reconhecimento ou não dos valores
correspondentes.
9.
No dia 20 de janeiro de 2016 foi proferida a Resolução no 1402-000.348 de fls.
958/974, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, nos
seguintes termos: “Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até que seja apreciado no CARF o processo 10880.673243/2009-01, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado”, vez que “(...) o processo não está em
condições de ser julgado. Isso porque na composição do saldo negativo há estimativas que foram
compensadas. A parcela de estimativa compensada no processo 10880.900202/2011-18 foi
homologada por meio do Acórdão 1801-002.015, não sendo óbice para a continuidade da presente
análise. Contudo, o restante da estimativa de janeiro de 2005 foi compensada e, até o momento,
não homologada. A discussão a esse respeito se dá no bojo do processo no 10880.673243/2009-01,
sobrestado por meio da Resolução no 1402-000.347 (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-000.348 de fls. 958/974.
11.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP requerendo a compensação de crédito advindo
de suposto saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, no montante total de R$
9.003.238,27.
12.
No “Análise das Parcelas de Crédito” do D.D. de fls. 2/5, consta que: (i) foi
confirmado ao valor de R$ 242.338,04, referente ao IRRF recolhido sob o código de receita 1708,
incidente sobre a remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica; (ii) foi
confirmado o valor de R$ 2.164.009,71, referente às estimativas de IRPJ dos meses de fevereiro,
março e abril de 2005, quitadas mediante recolhimento via DARF; (iii) não foi confirmado o valor
de R$ 3.698.655,16 de “Imposto de Renda Pago no Exterior” por “ausência de previsão legal para
dedução”; (iv) não foi confirmado o “Imposto de Renda Retido na Fonte”, referente ao CNPJ da
Fonte Pagadora no 33.868.597/0001-40, no total de R$ 16.306.368,81; e (v) não foram
confirmadas as estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, na quantia
total
de
R$
455.358,25
(PER/DCOMP’s
nos
08589.70413.280205.1.3.02-4664
e
19870.82524.150307.1.7.02-7446).
13.
Desta forma, o crédito ainda em discussão nesta instância é de R$ 20.460.382,22.
14.
Pois bem.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902342/2011-12
6
15.
Para análise do imposto de renda recolhido no exterior pela Morgan Stanley
Uruguay Ltda. (MSU), faz-se necessário comprovar se os lucros auferidos por esta sociedade,
sediada no Uruguai, foram devidamente oferecidos à tributação no Brasil.
16.
Bem assim, qual seria o limite do imposto de renda pago pela controlada que
poderia ser objeto de compensação pela Recorrente no Brasil, nos termos do caput e no § 1o do
artigo 26 da Lei no 9.249/1995.
17.
Ademais disso, deve-se demonstrar se o Uruguai é considerado como país com
tributação favorecida, nos termos do artigo 24 da Lei no 9.430/1996.
18.
Ou, se a MSU teria sido constituída sob a forma de “Sociedades Financeiras de
Inversão (Safis)”, até 31 de dezembro de 2010, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1037,
de 04 de junho de 2010, a fim de que possa gozar de regime fiscal privilegiado.
19.
Por fim, com relação ao Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre
aplicações financeiras em fundos de investimentos em renda fixa, importante esclarecer se
também foram oferecidos à tributação, bem como se o Citibank DTVM S/A promoveu a retificação
da sua DIRF, incluindo as retenções de IRRF e em qual montante.
20.
Desta forma, havendo questionamentos acerca dos valores que podem compor o
saldo negativo do IRPJ, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que
a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i)
Inicialmente, os lucros auferidos pela controlada da Recorrente, a empresa
Morgan Stanley Uruguay Ltda. (MSU), sediada no Uruguai, foram
devidamente oferecidos à tributação no Brasil;
(ii)
Qual seria o limite do imposto de renda pago pela controlada que poderia ser
objeto de compensação pela Recorrente no Brasil, nos termos do caput e no §
1o do artigo 26 da Lei no 9.249/1995;
(iii) O Uruguai é considerado como país com tributação favorecida, nos termos do
artigo 24 da Lei no 9.430/1996;
(iv) Ou, a MSU foi constituída sob a forma de “Sociedades Financeiras de Inversão
(Safis)”, até 31 de dezembro de 2010, nos termos da Instrução Normativa RFB
no 1037, de 04 de junho de 2010, a fim de que possa gozar de regime fiscal
privilegiado;
(v)
Se o Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre aplicações financeiras
em fundos de investimentos em renda fixa foram oferecidos à tributação,
bem como se o Citibank DTVM S/A promoveu a retificação da sua DIRF,
incluindo as retenções de IRRF e em qual montante;
(vi) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais
razões adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(vii) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902342/2011-12
7
Dispositivo
21.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (vii) acima dispostos.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 986
DF CARF MF
Original